Tribunal: STF
Processo: RE 1332252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Juízo a quo que declinou a competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Gratificações semestrais ou participação nos lucros e resultados com base no Regulamento de Pessoal do Banco Banespa de 1975. Pleito que versa sobre verbas fundadas exclusivamente em normas internas do ex-empregador. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. “ (vol. 2, fl. 75)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (vol. 2, fl. 110), Santander do Brasil sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 5º, XXXVI, LIV e LV, 195 e 202, caput, todos da Constituição Federal. Defende que a presente causa deve ser julgada pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Assevera que, “mesmo com a ampliação da competência trazida pela Emenda Constitucional 45/2004, ela não se estendeu para dirimir conflitos existentes entre participantes e entidades de previdência complementar privada, pois a matéria advém de contrato de natureza civil, previdenciária, e não do contrato de trabalho”. Aduz que “a manutenção da decisão confronta o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 586.453-CE, os artigos 114 e 202, § 2°, da Constituição Federal e a Lei Complementar n° 109/2001, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho, com a extinção do feito, sem resolução do mérito.”
    Sem contrarrazões.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    “Quanto ao mérito, verifica-se que a autora pretende obter participação nos lucros e resultados e gratificações semestrais que lhes teriam sido garantidas pelo Regulamento Interno de 1975 do Banco Banespa, vigente à época da relação de trabalho (fls. 31/47). 
    O C. STJ apreciou conflito de competência e decidiu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que a pretensão verse sobre o pagamento de verbas fundadas exclusivamente em normas internas do ex-empregador (CC 164.448, j. 17/5/2019, Rel. Min. Marcos Buzzi): 
    Assim, fica mantida a r. decisão agravada, para determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da ação de origem. “
    O RE, por sua vez, defende que compete à Justiça Comum julgar as ações relativas a parcelas de plano de previdência privada.
    Com razão o recorrente. Veja-se a tese extraída do Tema 190 da repercussão geral:
    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. “
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para manter a causa na Justiça Comum.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente